Tribunal: TJES
Processo: 0000745-39.2011.8.08.0052
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000745-39.2011.8.08.0052
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO SANTOS ATANAZIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000745-39.2011.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO SANTOS ATANAZIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ARRIGONI SCARTON - ES14528-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO VERIFICADA – PROVIMENTO. Existente a omissão relativa à ausência de arbitramento de honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, os Embargos devem ser acolhidos.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000745-39.2011.8.08.0052

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO SANTOS ATANAZIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RAFAEL ARRIGONI SCARTON - ES14528-A

VOTO

No que diz respeito ao pedido dos honorários, entendo por deferi-lo no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Quanto à prescrição, o embargante apresentou tabela de cálculo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Verifiquei que o cálculo apresentado foi feito com base em um ano de pena e não de um ano e dez dias, conforme a pena.

No entanto, a diferença não alterou o resultado do cálculo. De fato, resta prescrita a pretensão punitiva estatal.

Por esses motivos, conheço dos embargos e dou-lhes provimento para:

1 . Determinar que o estado do Espírito Santo proceda ao pagamento dos honorários advocatícios em benefício do Dr. RAFAEL ARRIGONI SCARTON OAB/ES 14.528 no valor de R$880,00 (oitocentos e oitenta reais).

2 . Declarar a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, reconhecer a extinção de punibilidade de FABIO SANTOS ATANAZIO pelos fatos objeto do presente feito.

É como voto.

24 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.